Tribunal: TJMT
Processo: 1051433-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051433-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GILBERTO RODRIGUES PINTO - CPF: 339.995.701-72 (RECORRENTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA. - CNPJ: 18.213.434/0001-35 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1051433-06.2024.8.11.0001.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.

Recorrido(s):
GILBERTO RODRIGUES PINTO.

Relator
:

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO NA SEGURANÇA E BLOQUEIO EFETIVO DA CONTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamante ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrente de movimentações financeiras fraudulentas realizadas na conta do autor.

O recorrente sustenta preliminares de ilegitimidade passiva e inadmissibilidade do procedimento do Juizado Especial Cível, além de alegar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, inexistência de defeito na prestação do serviço e ausência de comprovação de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é responsável pelos danos causados em decorrência das movimentações fraudulentas realizadas na conta do consumidor; (ii) estabelecer o
quantum
devido a título de indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor decorre de sua posição na cadeia de consumo, com base no art. 7o, parágrafo único, e art. 14 do CDC, que preveem a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos na prestação do serviço.

A inversão do ônus da prova é aplicável diante da verossimilhança das alegações do autor e sua hipossuficiência, conforme art. 6o, inciso VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC.

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, e devem comprovar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no presente caso.

Apesar de constatada a responsabilidade da instituição financeira, o dano material indenizável deve ser reduzido para R$ 29.644,96, valor efetivamente comprovado pelas movimentações financeiras anexadas aos autos, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos decorrentes de fraudes internas, salvo prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O
quantum
indenizatório a título de danos materiais deve ser restrito ao valor comprovado nos autos.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 6o, VIII; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, arts. 32 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 259985236, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando-o a restituir o valor de
R$
53.558,88 (cinquenta e três mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos)
, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

Ainda, considerando a entrada em vigor da Lei no 14.905/24, determinou que a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com incidência de correção monetária pelo IPCA (já embutida/compensada na taxa Selic), apurado e divulgado pelo IBGE, na literalidade da previsão inserta no parágrafo único do art. 389, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905, de 28/06/2024, conforme os novos critérios determinados.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar:
Ilegitimidade passiva do réu;

2)

Preliminar:
Inadmissibilidade do procedimento do juizado especial cível;

3)

Culpa exclusiva do consumidor e de terceiros;

4)

Excludente de responsabilidade – Art. 14, §3o, II, do CDC;

5)

Ausência de responsabilidade do banco réu – Inexistência de defeito;

6)

Não comprovação efetiva do dano material – Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente em razão da solidariedade dos integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais,
afasto
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.

Ressalta-se que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é correntista da instituição financeira reclamada e, em 29/04/2024, tomou ciência de que sua conta havia sido invadida por terceiros, os quais movimentaram altos valores sem o seu consentimento.

Sustenta que entrou em contato com a instituição financeira para notificar a invasão hacker e foi informado de que sua conta seria bloqueada por 48 horas em razão de tais infortúnios. No entanto, aduz que os golpistas continuaram movimentando e sacando valores. Diante disso, registrou reclamação junto ao demandado (id 259983240) e Boletim de Ocorrência (id 259983244), sem êxito na resolução do impasse
.

Pois bem, o ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Importante frisar que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(
Súmula 479 do STJ
)
.

No caso em apreço, cabia ao demandado comprovar que as transferências foram realizadas pelo consumidor, bem como atestar que obstou as tentativas de golpe realizadas em sua conta.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Em atenção às conversas trocadas com a parte autora, em 30/04/2024, a instituição financeira estava ciente sobre as tentativas fraudulentas de acesso à conta do autor, visto que “
para sua segurança, suspendemos temporariamente o acesso e bloqueamos o saque e transferências de criptoativos por 48 horas
” (id. 259983240, p. 12).

No entanto, consoante comunicados juntados aos autos pela própria parte ré, as ordens de venda e os saques continuaram a ser realizados nos dias 30/04, 01 e 02/05/2024 (ids. 259985209/ 259985207).

Como bem pontuou o MM. Juiz de origem, “
a pessoa jurídica que mantém site eletrônico para que pessoas transacionem em moedas, sendo elas virtuais ou não, tem obrigação de possuir instrumentos tecnológicos e de segurança capazes de identificar os interlocutores das operações, quando e onde foram realizadas, pelo que da constatação tardia e sem qualquer diligência de bloqueio efetivo da conta, permaneceu a realização de transferência indevidas pelo terceiro fraudador.
” (grifei).

Quanto à condenação de restituir os valores, apesar da parte autora fazer
jus
à indenização pelo prejuízo material suportado, há ponderações que devem ser feitas.

Isso porque os danos materiais precisam ser devidamente comprovados, consoante o artigo 373, inciso I, do CPC. Nesse contexto, considerando o período em que as movimentações fraudulentas começaram, a quantia comprovadamente devida é de
R$ 29.644,96 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos)
, conforme comunicados de saques anexos aos autos (ids 259985179/259985186, 259985188/259985202 e 259985204)
.

Importante salientar que a planilha anexada no id 259983241 não possui o condão de comprovar as movimentações financeiras contestadas, assim como o extrato constante no id 259983242 não abarca o período alegado pelo autor na inicial (a partir de 29/04/2024 – id 259983238, p. 3)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
reduzir
o
quantum
indenizatório a título de
danos materiais

para o valor de
R$ 29.644,96 (vinte e nove mil seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos),
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025